Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-20.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000235-20.2020.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1017305-96.2020.8.11.0001)
IMPETRANTE: KAROLLINE ALVES DA SILVA LEITE
IMPETRADO: MAGISTRADO DO 2o JEC – CUIABÁ – DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por KAROLLINE ALVES DA SILVA LEITE, contra a decisão proferida pelo impetrado na figura do magistrado do 2o Juizado Especial da Capital, Dr. Jorge Alexandre Martins, tendo ainda como litisconsorte passivo necessário WAN BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA, anotando o ato do magistrado em negar a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes SERASA e ainda determinação de baixa do seu nome do CCF, como sendo prejudicial, noticiando ainda que já pagou os valores dos cheques que foram anotados, emitidos após celebração de negócio jurídico entre as partes, que, mesmo pago, o nome da consumidora ainda consta dos cadastros de inadimplentes e CCF, mesmo tendo solicitado via email as baixas e ainda a devolução dos cheques, porém, encontrando resistência da empresa em emitir até mesmo uma carta de anuência para que pudesse agilizar as baixas, nestes tempos de pandemia, porém, a empresa estaria se esquivando, causando à consumidora grandes problemas, ainda mais quando está prestes a celebrar um contrato de financiamento, estando com anotações negativas, o que poderia colocar em risco o negócio pretendido.
Pugna pela liminar de baixa do seu nome dos cadastros e ainda que ao final seja confirmada a liminar vindicada.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Via de regra as decisões interlocutórias proferidas em sede de Juizados Especiais Cíveis, são imunes a qualquer tipo de recurso, com previsão legal, razão pela qual, ao longo dos anos, no aprimoramento da Lei 9099/95, em algumas situações excepcionais passou-se a admitir a interposição de mandado de segurança, na intenção de minimizar ou evitar algum potencial dano causado pela decisão judicial (seja de concessão ou de negativa da liminar ou outra pretensão), o que deve ser verificado pelo magistrado quando da análise do mandado de segurança.
Não se permite o aviamento indiscriminado do remédio constitucional e sim em algumas situações excepcionais, como na presente ação em que se observa neste momento.
Após a detida análise dos autos da origem, em sua integralidade, observa-se que a parte impetrante celebrou negócio jurídico com a litisconsorte, de onde, pela inadimplência teve o seu nome lançado no SERASA pela emissão de dois cheques e ainda nos cadastros do CCF do banco titular dos cheques.
Porém, ao pugnar pela liminar o magistrado de origem condicionou a mesma à apresentação da carta de quitação da dívida, de onde, tal negativa gerou o direito de aviamento do presente “mandamus”.
Num primeiro momento, realmente existia a inadimplência dos cheques, disso não se descura, porém, recentemente em data de 13/03/2020 houve o devido pagamento de tais cheques, senão vejamos:
E, pela troca de e-mails entre as partes, a parte reclamada / litisconsorte informou à impetrante o valor do depósito, para a liquidação dos cheques, no exato valor de R$ 1.996,00, senão vejamos:
A partir daí o que se observa é uma série de entraves causados pela empresa alegando que por causa da pandemia não poderia atender o pleito, bem como, dizendo ainda que iria enviar para o financeiro e que a baixa no banco era de obrigação da consumidora pois ele quem negativa no CCF.
Porém, mesmo durante a pandemia do COVID-19, poderia a empresa ter resolvido o problema de uma forma mais razoável, de onde de nada custava ter emitido uma carta de quitação para a parte e dar a baixa no SERASA, visto que, os serviços do SERASA normalmente são “on line”, bem como, de posse da carta de quitação poderia a mesma ter se deslocado ao banco de seu interesse pagando as taxas e o banco efetivaria as baixas necessárias.
Mas, ao invés disso, nada se fez e tudo ficou a ser postergado, com o comprometimento do envio dos cheques, em momento em que o banco assim o remetesse à empresa, sem levar em conta as peculiaridades do momento e em nada se afastando da burocracia para resolver essa celeuma.
Diante disso, entendo que o consumidor / impetrante não pode ficar indefinidamente no aguardo de uma solução, que como já disse poderia ter sido simplificada pela empresa reclamada / litisconsorte, de onde, o nome do consumidor consta ainda em cadastros de inadimplentes, mesmo após ter pago a dívida há quase 02 (dois) meses, que, diga-se de passagem, mesmo com a pandemia atual, esse prazo já foi mais do que suficiente ao atendimento mínimo de entrega dos cheques.
Registro que a concessão da presente liminar em nada se confunde com o mérito da pretensão de origem da impetrante.
ISTO POSTO, diante da fundamentação acima, CONCEDO A LIMINAR para:
a) Determinar que seja expedido ofício / ordem diretamente ao SERASA / SPC para a baixa do nome da consumidora KAROLLINE ALVES DA SILVA LEITE, CPF: 935.107.301-78 dos cadastros do SERASA/SPS em relação aos seguintes cheques emitidos pela mesma: 900038 e 900039, da Agência 1918, conta corrente 01023551-4, da Caixa Econômica Federal, prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei, com o intuito de agilizar a baixa, visto que, se enviar via AR para empresa providenciar tudo se dará de forma muito mais demorada, cabendo à Gestora da TRU, caso tenha a possibilidade de ser enviado por algum canal virtual a ordem que assim o proceda;
b) Determinar a expedição de ofício / ordem (pela Secretaria da TRU) comunicando a Agência Bancária acima indicada, com endereço situado na Avenida Brasil, 269, Morada do Ouro, Cuiabá-MT, para que a mesma dê as devidas baixas dos cadastros do CCF em relação a KAROLLINE ALVESDA SILVA LEITE, CPF: 935.107.301-78 em relação aos seguintes cheques emitidos pela mesma: 900038 e 900039, da Agência 1918, conta corrente 01023551-4, da Caixa Econômica Federal, oportunizando à mesma que pague as taxas daí decorrentes para a devida baixa, prazo de 05 (cinco) dias, devendo tal notificação ser feita pelo Oficial de Justiça da TRU (observadas as cautelas de prevenção à saúde contra o contágio do COVID-19);
Comunique-se ao magistrado de origem sobre o teor da presente decisão, bem como, para que preste as informações que sejam úteis ao feito, no prazo legal.
Intime-se a litisconsorte para que se manifeste no prazo legal, acerca do presente mandado de segurança.
Desnecessária a remessa ao representante do MINISTÉRIO PUBLICO, nos moldes do Ofício 85/2017, de onde, poderá se manifestar em sede de eventual sessão de julgamento.
Expeça-se o necessário ao cumprimento da presente decisão e, após todos os trâmites acima, voltem-me conclusos para o agendamento da sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator